Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE SAMAMBAIA E TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do CPC.
2. O Juízo suscitado ao destacar a necessidade de prevalência, no caso concreto, do critério referente ao domicílio das partes, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa.
3. As partes elegeram o foro do Taguatinga para dirimir litígios derivados da relação processual, o que não denota qualquer abusividade, além de revelar pertinência entre o objeto contratual e o foro de eleição.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.